Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000 AUTOR: ODORICO GONCALVES BARBOSA REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O advogado do Réu peticiona para informar a revogação do mandato (Id. 42879576). Foi enviada pela parte notificação ao escritório de advocacia para formalizar a destituição dos poderes que lhe foram conferidos, no entanto, até o momento, nenhum profissional foi constituído. Nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil, a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro profissional para assumir o patrocínio da causa. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, aplica-se o disposto no art. 76, segundo o qual o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ante o exposto, suspendo o processo e determino a intimação pessoal do Réu para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação processual. Retifique-se a autuação para constar liquidação de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora